Tribunal: STF
Processo: RE 584407
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. REQUISITOS EXIGIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998 NÃO PREENCHIDOS. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. A solução da controvérsia depende da análise do conjunto probatório dos autos, o que é incabível em sede de Recurso Extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.